Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024906-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CPF: 031.272.451-90 (AGRAVANTE), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024906-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA e outro

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA e outro
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1032256-33.2024.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$2.442,86 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“A demanda originária foi proposta pela Agravada visando a cobrança de um débito oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário, no valor inicial de R$ 42.357,65. Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, os Agravantes foram citados por edital, tendo a Defensoria Pública atuado como curadora especial e apresentado defesa por negativa geral (ID 186816103). Posteriormente, a Agravada requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, indicando um débito atualizado no exorbitante valor de R$ 424.315,34 (ID 194919028). O MM. Juízo a quo deferiu a medida (ID 198585168), resultando no bloqueio de valores nas contas dos Agravantes. Conforme detalhamento do SISBAJUD (ID 199017384), foram bloqueados R$ 851,23 da Agravante TAILINE e um total de R$ 1.585,95 (distribuídos em três contas) do Agravante JOCIE.”
(sic).

Discorrem que
“Diante da constrição, os Agravantes constituíram advogado particular e apresentaram impugnação à penhora (ID 198848509), arguindo, em suma, que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se tratarem de quantias irrisórias, cuja manutenção do bloqueio violaria os princípios da utilidade da execução, da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, além de se enquadrarem na proteção extensiva conferida pela jurisprudência ao limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 833, X, do CPC. O Juízo a quo, na decisão ora agravada (ID 200561653), rejeitou integralmente a impugnação. Fundamentou sua decisão no fato de que o dinheiro possui preferência na ordem de penhora, que a proteção do artigo 833, X, do CPC seria restrita a cadernetas de poupança e que os Agravantes não teriam comprovado a natureza impenhorável dos valores (como verba salarial) ou que o bloqueio comprometeria seu mínimo existencial. Como corolário, manteve a constrição e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da Agravada”
(sic).

Asseguram que
“O ponto central da decisão agravada é a aplicação literal e restritiva do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação teleológica e protetiva da dignidade da pessoa humana, há muito pacificou o entendimento de que essa proteção se estende a valores mantidos em outras aplicações financeiras de baixo risco ou mesmo em conta corrente, desde que não ultrapassem o referido teto”
(sic).

Argumentam que
“A ratio essendi da norma não é proteger a "caderneta de poupança" como produto financeiro, mas sim resguardar o patrimônio mínimo do devedor, garantindo-lhe uma reserva financeira para suas necessidades essenciais e de sua família, concretizando o princípio do mínimo existencial. A decisão agravada, ao se ater à literalidade do dispositivo, ignora a finalidade da lei e a evolução jurisprudencial que visa proteger a dignidade do devedor. Os valores bloqueados nas contas dos Agravantes, somados, não atingem sequer a cifra de R$ 2.500,00, montante infinitamente inferior ao teto de 40 salários mínimos. Trata-se, evidentemente, de reserva de capital para despesas correntes e imprevistos, sendo sua constrição uma afronta direta à proteção legal e constitucional do patrimônio mínimo. O fato de os Agravantes não terem demonstrado, de plano, a natureza salarial de cada centavo bloqueado não afasta a presunção de que valores dessa monta, mantidos em contas de pessoas físicas, destinam-se à subsistência”
(sic).

Dizem que
“A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, parece ter se amparado em uma interpretação equivocada do Tema Repetitivo 1235 do STJ. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça foi a de que o juiz não pode reconhecer de ofício a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos. Isso significa que a alegação de impenhorabilidade é uma faculdade da parte executada, que deve provocá-la. Não significa, em hipótese alguma, que, uma vez arguida pela parte, a impenhorabilidade não deva ser reconhecida. No caso dos autos, os Agravantes, tão logo constituíram advogado, apresentaram a devida impugnação, cumprindo com seu ônus processual de alegar a matéria. A partir desse momento, cabia ao Juízo a quo analisar a alegação à luz da jurisprudência consolidada, que, como dito, estende a proteção do artigo 833, X, do CPC a valores em conta corrente”
(sic).

Mensuram que
“Ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de que a proteção é restrita à poupança e que não houve prova da natureza salarial, o Juízo ignorou a principal tese defensiva: a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados. A decisão, portanto, não apenas contraria a jurisprudência extensiva do STJ, como também aplica de forma incorreta a tese do Tema 1235”
(sic).

Ponderam que
“Adicionalmente, e de forma ainda mais contundente, a execução imediata da decisão agravada acarretará, sem sombra de dúvida, lesão grave e de difícil, senão impossível, reparação (periculum in mora) aos Agravantes. A decisão determinou a expedição de alvará para levantamento imediato dos valores pela Agravada. Uma vez que os valores sejam transferidos para a credora, a reversão da medida se tornará extremamente difícil, quiçá impossível, privando os Agravantes de quantias essenciais à sua subsistência diária de forma definitiva. A urgência na suspensão da medida é patente, pois a expedição do alvará é iminente e consumará o dano irreparável. Dessa forma, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, requer-se, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de suspender imediatamente a eficácia da decisão interlocutória de ID 200561653, especialmente no que tange à ordem de expedição de alvará em favor da Agravada, até que esta Colenda Câmara possa analisar o mérito do recurso com a devida profundidade e cognição”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, os agravantes pugnam pela
“[...] concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso, inaudita altera parte, para suspender integralmente a eficácia da decisão agravada (ID 200561653), obstando, principalmente, a expedição de alvará e a transferência dos valores bloqueados para a Agravada, até o julgamento de mérito deste agravo, comunicando-se urgentemente o Juízo a quo desta decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC;”
(sic).

No mérito pleiteiam
“Ao final, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar em definitivo a decisão interlocutória de ID 200561653, a fim de acolher a impugnação à penhora e, por conseguinte, determinar o imediato desbloqueio e a liberação dos valores constritos nas contas de titularidade dos Agravantes, por se tratar de medida de inteira Justiça”
(sic).

A tutela urgência foi
indeferida
em 04/08/2025, por esta Relatoria (Id. 303340357).

Contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, foi interposto agravo interno, o qual restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que os executados não comprovaram que o valor constrito estava depositado em aplicação financeira destinada exclusivamente a investimento.”

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 303177898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante, ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada tal questão, na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$2.442,86 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que os agravantes postulam, pelo reconhecimento da impenhorabilidade de parte do valor bloqueado em sua conta, com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA e JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, visando o recebimento de R$42.357,65 em 29.07.2024.

Em face do não pagamento, foi determinada a penhora online de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 424.315,34 e, conforme detalhamento do SISBAJUD (id no 199017384), foram bloqueados os seguintes valores:

R$ 851,23 em conta de titularidade da executada TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA;

R$ 548,99 em conta da INTER DTVM, de titularidade do executado JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA;

R$ 560,09 em conta do BANCO SANTANDER, de titularidade do executado JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA;

R$ 476,87 em conta do BANCO DO BRASIL, de titularidade do executado JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA;

[...]

Quanto à alegação de impenhorabilidade por analogia ao art. 833, X, do CPC (quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos), não merece acolhimento.

Ora, a proteção legal é específica para caderneta de poupança, não se estendendo automaticamente a valores em conta corrente ou outras aplicações financeiras.

E mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1235, citado pelos próprios executados, firmou a tese de que há "impossibilidade de reconhecimento de ofício pelo juiz da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta do executado".

Tal entendimento reforça que a impenhorabilidade não é automática e depende de comprovação específica pela parte interessada.

No caso em tela, os executados não comprovaram que os valores bloqueados se enquadram em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

Não demonstraram que se tratam de verbas salariais, proventos de aposentadoria, ou que são destinados à manutenção do mínimo existencial. Limitaram-se a alegar, genericamente, que os valores são "irrisórios" e "essenciais à sua subsistência", sem qualquer elemento probatório.

Quanto à alegação de que a penhora de valores irrisórios desvirtua a finalidade do processo executivo, também não merece prosperar. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da máxima efetividade da execução, permitindo a utilização de múltiplos meios executivos para a satisfação do crédito.

O fato de os valores penhorados serem insuficientes para a quitação integral da dívida não torna a penhora inócua ou desproporcional.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não significa que a execução deva ser indolor ao executado, mas apenas que, entre dois meios igualmente eficazes, deve-se optar pelo menos gravoso.

In casu, a penhora de dinheiro é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, conforme a ordem legal de preferência.

Por fim, não há que se falar em violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que não foi demonstrado que os valores bloqueados comprometem o mínimo existencial dos executados. A mera alegação genérica, sem comprovação específica, não é suficiente para afastar a penhora.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelos executados e MANTENHO o bloqueio dos valores encontrados via sistema SISBAJUD, no valor atualizado de R$2.442,86.

Assim, expeça-se alvará ao credor. Após, deverá apresentar planilha atualizada e indicar outros bens passíveis de penhora para satisfação do crédito remanescente” (Id. 200561653).

Pois bem. Em consonância com a impressão prefacial em sentido idêntico exposto na decisão de piso, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida merece subsistir, sendo o caso de desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como explanado, a Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que o valor constrito constitui reserva de patrimônio destinado à garantia do mínimo existencial.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC — originalmente destinada aos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos — pode ser excepcionalmente estendida aos valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras.

Todavia, essa extensão somente é admitida quando a parte comprova que o montante constrito se destina a assegurar o mínimo existencial, constituindo verdadeira reserva patrimonial, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS e reafirmado no AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art . 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(cf. REsps 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação) .

2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3 . Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2100162 MS 2023/0351524-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) (Destaquei)

Desse modo, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que a Magistrada singular agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando não se comprova que a conta foi utilizada de maneira compatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, podendo, em casos tais, afastar a impenhorabilidade.

Com efeito, após análise detalhada dos autos, verifico que o entendimento invocado pela parte recorrente não se aplica ao caso em questão, isso porque a parte agravante não demonstrou que o montante bloqueado é indispensável para a sua subsistência, ou que este era mantido com propósito de investimento ou reserva de capital.

Atrelado a isso, conforme nota-se não há nos autos qualquer extrato bancário ou documento que demonstre de forma inequívoca que os valores constritos estavam protegidos pela regra da impenhorabilidade.

Ressalto que os “prints” de tela constantes na peça de agravo interno são insuficientes para demonstrar que o valor constrito era usado única e exclusivamente como com o propósito de investimento, principalmente porque a constrição se deu em 25/06/2025 e conforme consta das imagens colacionadas, as contratações do CDB se deram em 26/05/2025 e 11/06/2025, respectivamente.

Assim, observa-se que as meras alegações da parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão de piso, sendo insuficientes para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras para assegurar o mínimo existencial.

Ademais, era dever da parte recorrente, juntar todo o detalhamento da conta corrente e da conta poupança, de modo a corroborar com a tese defensiva.

De outra sorte, os precedentes invocados não correspondem à realidade da hipótese em análise, sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção (
"distinguishing"
), prevista no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é da própria parte executada, contudo, não o fez.

Logo, incabível qualquer tese de impenhorabilidade.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.”

(N.U 1033405-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente
.”

(N.U 1003519-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação financeira (CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.”

(N.U 1029590-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

Assim, resta escorreita a decisão proferida pela Togada singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025